Tribunal: TJSP
Processo: 1025333-45.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. Ação julgada improcedente, com fixação de honorários advocatícios por equidade. Adequação do julgado, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076/STJ. Ação julgada improcedente, com fixação de honorários advocatícios por equidade. Adequação do julgado, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, acrescidos de 1% em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo processual, calculados sobre o valor atualizado da causa. Revisão do julgado acolhida.